Tribunal: TJMT
Processo: 1039051-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039051-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BORGES - CPF: 299.004.501-59 (RECORRENTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1039051-78.2024.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: JOSÉ CARLOS BORGES.

Agravada: ENERGISA. S.A.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. REGULARIDADE DOS VALORES FATURADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a sentença de improcedência.

2.

O agravante alega aumento abusivo nas faturas de energia elétrica a partir de agosto de 2023 e requer o reconhecimento da irregularidade das cobranças, com a consequente condenação da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores cobrados pela concessionária configuram cobrança abusiva e se há elementos que justifiquem a revisão das faturas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A análise do histórico de consumo do agravante demonstra que os valores cobrados estão dentro da variação esperada, sem discrepância abrupta ou desproporcional em relação ao padrão de consumo da unidade.

4.

As oscilações nos valores das faturas decorrem de fatores previsíveis, como variações sazonais, altas temperaturas e maior uso de equipamentos elétricos, não caracterizando, por si só, indício de irregularidade ou erro de medição.

5.

O ônus da prova da alegada cobrança abusiva recai sobre o agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova capaz de infirmar a regularidade das cobranças.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais estabelece que, na ausência de prova de erro na medição do consumo, a mera discordância do consumidor quanto ao valor da fatura não justifica a revisão dos débitos nem a condenação da concessionária.

7.

Diante da manifesta improcedência do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o julgamento ocorra por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O aumento no valor da fatura de energia elétrica, quando compatível com o histórico de consumo e sem evidências de erro na medição, não configura cobrança abusiva.

2.

O ônus da prova da irregularidade da cobrança incumbe ao consumidor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

A mera insatisfação do consumidor com o valor da fatura não é suficiente para ensejar a revisão dos débitos sem prova concreta de erro ou falha na prestação do serviço.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1000855-80.2019.8.11.0044, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2021; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1000275-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante mantendo a sentença.

O agravante requer a reforma da decisão agravada e o provimento integral dos pedidos iniciais.

A agravada apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a existência de aumento abusivo nas faturas de energia elétrica a partir do mês de agosto de 2023, alegando que os valores passaram a destoar significativamente de sua média histórica de consumo.

Pleiteia a reforma da decisão monocrática para o reconhecimento da irregularidade das cobranças e consequente condenação da concessionária.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Conforme mencionado na decisão agravada, a análise detalhada dos autos, especialmente do histórico de faturas apresentado pela agravada, demonstra a regularidade dos valores cobrados.
O confronto entre as faturas impugnadas e o consumo registrado nos meses anteriores evidência que os montantes faturados não apresentam variação abrupta ou desproporcional
, sendo compatíveis com o padrão de consumo da unidade consumidora.

A comparação entre as faturas questionadas e os períodos precedentes revela que as oscilações nos valores cobrados decorrem de fatores previsíveis, tais como variações sazonais no consumo, altas temperaturas e consequente maior demanda por equipamentos de refrigeração.
Tais variações são comuns e não representam, por si sós, indício de cobrança abusiva ou erro de medição.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
A documentação fornecida pela agravada comprova a correção dos valores faturados, não havendo elementos capazes de infirmar sua validade.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que, na ausência de falha comprovada na prestação do serviço e estando as faturas dentro do padrão de consumo histórico da unidade, inexiste ato ilícito apto a ensejar a revisão das cobranças ou a reparação por danos morais.

Precedentes nesse sentido reforçam que a mera discordância do consumidor com os valores cobrados não é suficiente para presumir a irregularidade das faturas, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
. Em que pese as alegações da Recorrente, tem-se que a variação de consumo não se mostra exorbitante, tendo em vista a possibilidade de aumento decorrente da sazonalidade e da política tarifária (bandeiras amarela e vermelha) implementada pelo Poder Concedente
. Analisando-se as faturas reclamadas não foi possível visualizar que estas destoam da média de consumo, eis que o consumo saltou de 108 kWh para 130 kWh. Vale destacar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir prova mínima do direito alegado. (TJ-MT 10008558020198110044 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).”

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO –
VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há como considerar abusivas as faturas questionadas quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores
. Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000275-54.2022.8.11 .0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).”

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025